Tribunal: TJMT
Processo: 1035030-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035030-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HILDSON MARTINS SEQUEIRA - CPF: 701.521.571-31 (AGRAVADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035030-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HILDSON MARTINS SEQUEIRA

Ementa:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEI Nº 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu progressão de regime ao reeducando sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da progressão de regime deve ser condicionada à realização de exame criminológico, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser motivada por elementos concretos e individualizados do caso, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a reincidência para justificar sua obrigatoriedade.

4. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 26 do STF e na Súmula n. 439 do STJ é no sentido de que o exame criminológico pode ser determinado pelo Juízo da Execução Penal, desde que haja fundamentação concreta para tanto.

5. No caso concreto, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário e não há faltas graves ou médias registradas desde sua última prisão, atendendo aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

6. A Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
"A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso, não podendo ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º; Súmulas Vinculante n. 26/STF e n. 439/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 29.527 AgR, Rel.
Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 07-08-2018; STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T, j. 23-10-2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035030-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HILDSON MARTINS SEQUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0009081-83.2008.8.11.0042
, que concedeu progressão de regime ao reeducando sem determinar a confecção do exame criminológico.

Em suas razões, assevera que “
recentemente, no dia 11/04/2024, entrou em vigor a Lei n. 14.843/2024 que alterou a Lei de Execuções Penais, incluindo, em seu artigo 112, §1º, a necessidade de submissão dos sentenciados ao exame criminológico para avaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime
”.

Afirma que
“o recuperando se trata de um indivíduo de alta periculosidade, mormente a prática de tráfico de drogas e crimes patrimoniais perpetrados mediante violência e grave ameaça”.

Acrescenta que
“a realização do mencionado exame – instrumento relevante para a verificação dos requisitos autorizadores da progressão carcerária – estar-se-ia devidamente fundamentada, in casu, pela longa pena a ser cumprida, e em razão de o penitente ser reincidente em crimes patrimoniais”.

Amparado nesses argumentos, requer
“que seja reformada a decisão proferida em mov. 162, determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, bem como juntada de atestado do comportamento carcerário, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental”
(id. 257356657).

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto (id. 257356661).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 268506815).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035030-62.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrido cumpre pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubos majorados e tráfico de drogas.

A progressão de regime foi-lhe concedida nos seguintes termos:

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU,
denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 29/08/2024, preenchendo com isso o critério objetivo
.

Lado outro, inexiste notícia acerca do cometimento de novo crime, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental
.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico
(Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária
.

Outrossim, embora tenha sido determinada a realização do exame psicossocial, em melhor análise ao caso em tela, se mostra viável a análise quanto ao mérito subjetivo tão somente através do atestado de comportamento carcerário.

Isso se evidencia ainda, pelo fato de que embora o penitente possua condenação pela prática de crime revestido em violência ou grave ameaça, o último fato data o ano de 2006, ou seja, há mais de 18 anos que ele não se envolve em nova ocorrência da mesma natureza.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) HILDSON MARTINS SIQUEIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura
.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a progressão de regime é concedida ao sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo.

A transferência para o regime mais brando visa proporcionar a ressocialização gradativa do preso, permitindo que, no futuro, ele possa ser efetivamente reintegrado à sociedade.

Conforme reiteradamente decidido, a exigência do exame criminológico
demanda fundamentação concreta
, considerando as especificidades de cada caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber).

2. Agravo regimental desprovido
. (HC 186595 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte.
Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018.

2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.

3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.
(Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento encontra-se sedimentado na Súmula n. 439, que dispõe:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada
.

Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes cometidos pelo reeducando ou a longevidade da pena imposta a ele não constitui argumento que o justifique.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS E LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tribunal a quo não logrou êxito em fundamentar a necessidade de realização da perícia, uma vez que levou em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos, somada à longevidade de pena remanescente, o que não justifica a realização do referido exame.

2. Vale registrar que a análise do preenchimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos praticados durante a execução penal. Dessa forma, não foram apontados elementos concretos que evidenciem a necessidade da perícia.

3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos (AgRg no REsp n. 1.947.444/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.º 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 772.831/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

3. No presente caso, o Tribunal de Justiça, de maneira fundamentada, manteve a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime e livramento condicional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela necessidade da realização do exame criminológico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Fixadas tais premissas, não encontro motivos para reformar a decisão vergastada.

Conquanto o agravado tenha sido condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça (roubos majorados), conforme bem salientou o juízo
a quo, “o último fato data o ano de 2006, ou seja,
há mais de 18 anos
que ele não se envolve em nova ocorrência da mesma natureza”.

Além disso, das condutas imputadas a ele não se extrai diferencial que recomende o exame pretendido pelo MP.

De igual modo, a reincidência, por si só, não se afigura suficiente para a adoção da medida. Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 923.091/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

[...] Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "Não é idôneo o Tribunal estadual cassar a decisão do Juiz da Execução Penal que concedeu a progressão de regime em favor do paciente, para condicionar esse benefício penal à realização prévia do exame criminológico, sob argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata dos crimes, faltas disciplinares já reabilitadas, e na probabilidade de reincidência, não apontando elementos concretos extraídos da execução da pena, que pudessem justificar a necessidade do exame técnico" (HC n. 605.565/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 792.002/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ademais, não se pode ignorar que, em 4-9-2024, foi confeccionado pelo diretor do presídio o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, o qual destacou o “ótimo” comportamento do reeducando e ressaltou que ele “não cometeu falta de natureza leve, média ou grave” (SEEU – mov. 171).

Por fim, convém ressaltar que a exigência do exame introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não incide no caso, pois se aplica somente aos crimes que foram cometidos
após a vigência dela
:

“[...] A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal.
Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.960/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024).

[...] A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 888.628/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025